Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-04.2021.8.11.0012
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000752-04.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IGOR BRENO ANTUNES XAVIER - CPF: 052.268.811-00 (APELADO), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), FLAVIO CORREA RIBEIRO - CPF: 861.481.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO LIRA DE OLIVEIRA - CPF: 703.439.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -

SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA USO DE DROGAS E ABSOLUTÓRIA -
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES - NARRATIVAS DOS POLICIAS MILITARES -

APREENSÕES UMA PORÇÃO DA MACONHA E DINHEIRO
NA RESIDÊNCIA DO APELADO -
DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA NÃO COMPROVADA -
JULGADOS DO STJ E TJMT -
DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO DE DROGAS MANTIDA -
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAÇÃO DO
VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE O APELADO E INTEGRANTES DE FACÇÃO CRIMINOSA -

PERÍODO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO COMPROVADO - LIÇÃO DOUTRINARIA -
ARESTO DO STJ -

ABSOLVIÇÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

“Na hipótese, havia somente vagas suspeitas sobre eventual tráfico de drogas perpetrado pelo réu, em razão, única e exclusivamente
de denúncia anônima, o que fez surgir a desconfiança de que estaria traficando substâncias entorpecentes. Não há referência a prévia investigação, [...] não foram mencionados elementos que demonstrem, de modo satisfatório, a destinação comercial da droga localizada com o acusado. Além disso, a quantidade de entorpecentes apreendidos não é capaz de evidenciar, por si só, sua destinação comercial.”
(STJ, HC 457.433/SP)

“Inexistindo elementos suficientes para comprovar que o acusado exercia a mercancia de droga, aliado ao fato de ter sido apreendida pequena quantidade de entorpecente, imperiosa a manutenção da desclassificação da conduta do apelado para a de uso de entorpecentes.”
(TJMT, AP NU 0004576-28.2017.8.11.0044)

As organizações criminais, nos padrões do Comando Vermelho, são instâncias de poder com características de “governo paralelo”, cuja concepção passa por: 1) disposição das organizações criminais de uma força armada, composta por milícias próprias; 2) sustentação de um poderio bélico pelo qual passa o controle da vida social de todo um território, impondo regras de conduta à população; 3) realização de ações assistencialistas normalmente realizadas pelo Estado; 4) influência direta ou indireta na escolha de lideranças locais que ocupam cargos representativos em entidades locais ou até mesmo apoio à candidatura de parlamentares; 5) existência de burocracia organizacional; 6) afirmação do poder à organização criminal independente do reconhecimento formal do Estado, com quem se confronta frequentemente (LEAL, Glauber Andrade Silva. ALMEIDA,

José Rubens Mascarenhas de. Estado, Crime Organizado e Território: Poderes Paralelos ou Convergentes? Disponível:
www.proceedings.scielo.br
)

Não e verifica
“elementos concretos que demonstrem efetivamente o vínculo associativo estável e permanente entre o paciente e outros integrantes da facção criminosa da qual seria integrante. Não houve sequer a indicação de quem seriam as demais pessoas com ele associadas. Na falta da comprovação de dois requisitos legais para a configuração do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, pluralidade de agentes e vínculo subjetivo no cometimento dos delitos, a absolvição do paciente é medida que se impõe.”
(STJ, HC no 430.593/RJ)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000752-04.2021.8.11.0012 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE NOVA XAVANTINA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): IGOR BRENO ANTUNES XAVIER

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de ação penal (NU 1000752-04.2021.8.11.0012), que desclassificou o tráfico de drogas para uso e absolveu o apelado
IGOR BRENO ANTUNES XAVIER
de organização criminosa majorada [comando] - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013 - (ID 102690580 - fls. 26/33).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA sustenta que

as provas seriam suficientes para as condenações do apelado por tráfico e organização criminosa.

Pede o provimento para que o apelado seja condenado por tráfico de drogas e organização criminosa, com perdimento do valor apreendido (ID 102690589 - fls. 57/86).

IGOR BRENO ANTUNES XAVIER pugna pelo desprovimento do apelo (ID 102690593).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - DENÚNCIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA O FIM DE DESCLASSIFICAR A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006, IMPUTADA AO ACUSADO, PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA MESMA LEI, E POR CONSEGUINTE EXTINGUIR SUA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DO TEMPO EM QUE PERMANECEU PRESO PREVENTIVAMENTE; BEM COMO PARA ABSOLVÊ-LO EM RELAÇÃO À IMPUTAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 2o, CAPUT, C.C. §3o, DA LEI N.o 12.850/2013, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA, A FIM DE QUE O RÉU SEJA CONDENADO PELOS CRIMES DESCRITOS NA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PRESCINDE DE PROVA EFETIVA DA MERCANCIA, TENDO EM VISTA QUE O TRÁFICO É CONSIDERADO CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA, E DE CONDUTA VARIADA, BASTANDO PARA SUA TIPIFICAÇÃO QUE O AGENTE PRATIQUE UMA DAS AÇÕES QUE COMPÕE O TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI No. 11.343/06. NO CASO DOS AUTOS, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE A PRISÃO DO RÉU OCORREU EM VIRTUDE DE UMA INVESTIGAÇÃO POLICIAL, APÓS DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE ELE VINHA EXERCENDO O COMÉRCIO DE DROGAS, E QUE INCLUSIVE ERA INTEGRANTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ‘COMANDO VERMELHO’. MUITO EMBORA TENHA OCORRIDO A APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS EM SUA RESIDÊNCIA (3,0G DE MACONHA), CERTO É QUE FORA ENCONTRADO ENTERRADO PRÓXIMO A UM PÉ DE BANANEIRA A QUANTIA DE R$ 7.540,00 (SETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS), EM ESPÉCIE, CUJA PROVENIÊNCIA O ACUSADO NÃO SOUBE ESCLARECER, NEM TAMPOUCO JUNTADO QUALQUER DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DO NEGÓCIO SUPOSTAMENTE FIRMADO ENTRE ELE E A TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. LEVANDO-SE EM CONTA A EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES NO SENTIDO DE QUE, VALENDO-SE DA CONDIÇÃO DE LIDERANÇA NO ÂMBITO DA FACÇÃO CRIMINOSA, JÁ TERIA APLICADO VÁRIOS ‘SALVES’, OU SEJA, PUNIÇÕES A PEQUENOS TRAFICANTES E USUÁRIOS DE DROGAS QUE NÃO EFETUAM OS PAGAMENTOS DEVIDOS À FACÇÃO, DE FORMA QUE O DINHEIRO ENCONTRADO EM SUA RESIDÊNCIA SERIA POR CONTA DO FATO DE O MESMO EFETUAR A COBRANÇA EM DINHEIRO DESTAS PESSOAS, NÃO QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO. REFORMA DA DECISÃO COM PROVIMENTO AO APELO
.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 104598989)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 19 de abril de 2021, por volta das 01h30min., na residência situada na Rua Joana Silva Ramos, em frente à casa de n.o 606, situada do lado esquerdo em cima do morro, bairro Centro-Oeste, neste município de Nova Xavantina, o denunciado IGOR BRENO ANTUNES XAVIER, conhecido como ‘“EMBAIXADOR’, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, após adquirir e receber de maneira escusa, tinha em depósito, para fins de comercialização, 01 (uma) porção da substância entorpecente popular conhecida como maconha (‘Cannabis Sativae Linneu’), pesando, aproximadamente, 3,0g. (três gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Laudos Preliminar de Constatação e Pericial realizados nas drogas apreendidas, (f. 78, 187-190 e colorido em anexo – ID 56800688).

FATO 02:

Depreende-se, outrossim, do caderno investigatório que o denunciado IGOR BRENO ANTUNES XAVIER, de cognome “EMBAIXADOR” ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, constituía/integrava pessoalmente, a organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, exercendo o comando individual desta seita à margem da lei neste município de Nova Xavantina. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de IGOR BRENO ANTUNES XAVIER, pela prática, em tese, dos delitos descritos no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, com as implicações da Lei n.o 8.072/90 (FATO 01), e no art. 2o, caput, c/c § 3o, da Lei n.o 12.850/13 (FATO 02), na forma do art. 69 do Código Penal [
...].
”
(Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro, promotor de Justiça - ID 102690485 - fls. 245/248)

O Juízo singular desclassificou o tráfico de drogas para uso e absolveu o apelado da organização criminosa nos seguintes termos:

“[...]
A materialidade da infração penal relacionada ao crime de tráfico esta demonstrada pelos termos de apreensão, exibição e laudo toxicológico juntados aos autos.

Por outro lado, a autoria delitiva em relação a esse crime não restou demonstrada cabalmente, deixando este julgador com sérias dúvidas.

Explico. Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, PMs Flávio Correia Ribeiro e Fernando Lira de Oliveira, ouvidos nesta solenidade, não trouxeram em seus depoimentos qualquer informação segura da ocorrência de mercancia de drogas.

A abordagem levada a efeito pelos policiais originou-se de notícia da suposta traficância.

Contudo, conforme se vê do caderno investigativo e das declarações em juízo, destes PMs, nada foi encontrado com o acusado que pudesse, de forma concreta, demonstrar a finalidade (dolo) mercantil da pequena quantidade de droga apreendida com o réu (três gramas de maconha).

É certo que a traficância independe da quantidade de droga encontrada com o acusado, contudo, é mais certo ainda que nesse caso outros elementos devem estar presentes no contexto fático, a exemplo de balança de precisão, caderno de controle com quantias entregues ou valores recebidos ou, ainda, nomes de usuários. No caso dos autos, além da droga apreendida, fora encontrado a quantia de R$ 7.500,00 escondida/enterrada sob uma pedra no quintal da residência do acusado. Nesta audiência, esse fato relacionado à quantia em espécie apreendida foi esclarecido pelas testemunhas trazidas pela defesa que corroboraram com as declarações do réu em sede policial sobre a origem desse valor.

Acrescento, ainda, que eventuais inconsistências relacionadas a esquecimento de número da placa do veículo ou nome completo do proprietário constante no documento do veículo negociado não desnatura a verossimilhança da prova oral produzida em juízo quanto a origem do valor apreendido.

Ademais, também não me causa espécie, os locais onde as pessoas costumam guardar quantias que entendem de elevado valor, razão pela qual não infiro a ilicitude do dinheiro escondido e encontrado pelos policiais já que, não é raro ouvir falar de localização de dinheiro nos mais exóticos lugares e nem por isso se pode presumir sua ilicitude.

Ainda sobre o crime de tráfico de drogas em análise, as outras testemunhas policiais militares e policiais civis nada acrescentaram as informações dos PMs que participaram efetivamente da ocorrência, uma vez que aquelas trouxeram apenas notícias de outras ocorrências relacionadas a outros crimes supostamente praticados pelo réu.

Desse modo, analisada a prova oral colhida auspícios do contraditório em sede de instrução processual, observo não ter restado demonstrada a prática do crime de tráfico de drogas, uma vez que, além da pequena quantidade apreendida (três gramas), não foram provadas circunstancias que evidenciem o fato típico narrado na denúncia.

Assim, não existindo prova suficiente que a droga apreendida na posse do acusado tinha como destino o comercio de entorpecentes, impõem-se a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Quanto ao crime previsto no art. 2o, c/c §3o da Lei no12.850/2013, à luz do artigo 155 e seguintes do CPP, também constato a precariedade da prova produzida sob o crivo do contraditório judicial.

Explico. Em que pese os relatórios investigativos produzidos de forma inquisitória levantarem fundadas suspeitas, isto é, indícios suficientes da participação do réu em organização criminosa, em juízo, entendo que a simples ratificação pelos policiais civis que subscreveram os referidos relatórios não têm o condão de demonstrar faticamente as notícias ali relatadas.

Ao meu juízo, os informes colhidos pelos policiais relatados nesta audiência continuam sendo ainda apenas elementos de informações que devem ser investigados a fim de eventualmente confirmarem tais notícias.

É certo que alguns elementos de informação produzidos sem o contraditório (que fica diferido) possuem maior credibilidade, tais como interceptação telefônica ou relatos de testemunha que presenciou fatos que indicam a participação em organização criminosa advindo de prova emprestada. No caso dos autos, embora tanto os policiais militares quanto os civis tenham relatado a firme convicção da prática desse crime pelo réu, não há nos autos elementos capazes de afastar a presunção de inocência do réu, sendo certo que a opinião das testemunhas a partir de notícias de pessoas não ouvidas em juízo não representam fatos juridicamente relevantes para, por si só, conduzirem a um juízo condenatório.

Essa situação de informalidade dos elementos trazidos aos autos pelas testemunhas é exemplificada pelo depoimento do Sgt. Passilio, que em determinado ponto declarou sobre a participação do réu em organização criminosa: ‘é bastante visível por conta de várias pessoas dizendo isso’.

Não se pretende desqualificar o tirocínio policial adquirido durante anos de trabalho no combate ao crime, sendo certo que grande parte do sucesso da atuação policial decorre de notícias anônimas ou de informantes que por questão de segurança não desejam ser identificados. Sobre essa atuação policial, nada há que se questionar. Contudo, em juízo, apenas as declarações dos policiais, replicando o que ouviram nas ruas informalmente ou de forma anônima, não constituem elemento seguro para o decreto condenatório.

Assim, havendo fundada dúvida quanto a autoria delitiva do crime previsto no artigo 2o, caput, c.c. §3o, da Lei n.o 12.850/2013, impõe-se ao juiz o respeito aos princípios da presunção de inocência e do in dúbio pro reo.

Ante todo o exposto, pelas razões de fato e de direito acima apresentadas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de:

1. DESCLASSIFICAR a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, imputada ao acusado Igor Breno Antunes Xavier, qualificado nos autos, para o crime previsto no artigo 28 da mesma Lei, e por conseguinte extinguir sua punibilidade em razão do tempo em que permaneceu preso preventivamente neste feito.

2. ABSOLVER o acusado Igor Breno Antunes Xavier, qualificado nos autos, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, em relação à imputação do crime previsto no artigo 2o, caput, c.c. §3o, da Lei n.o 12.850/2013 [
...].”
(Carlos Eduardo de Moraes e Silva, juiz de Direito – ID 102690580 – fls. 26/33)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (ID

102690460 - fls. 37) e Laudo Pericial no 310.2604.2021.005565-01 (ID 102690481 - fls. 193/196), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Flavio Correa Ribeiro, policial militar (ID 102690453 - fls. 15/16), Fernando Lira de Oliveira, policial militar (ID 102690454 - fls. 17/18), o apelado (ID 102690456 - fls. 21/22).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Fernando Lira de Oliveira, policial militar (ID 102690527), Flávio Correa Ribeiro, policial militar (ID 102690530), Tiago dos Santos Passílio do Nascimento, policial militar (ID 102690534), Daniel Pereira Cavalcante, policial militar (ID 102690539), Marilene Tavares Santana de Oliveira, investigadora de Polícia (ID 102690542), Lusney Martins Negreiros, investigador de Polícia (ID 102690548), Raul Sokoloski, testemunha (ID 102690558), Jefferson Prado Lopes, testemunha (ID 102690560), e o apelado (ID 102690565).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia
19.4.2021, por volta das 1h30min, o apelado estava em sua residência, localizada à rua Joana Silva Ramos, em frente à casa de no 606, bairro Centro-Oeste, Nova Xavantina, oportunidade em que os policiais militares [
Fernando Lira de Oliveira e Flávio Correa Ribeiro] apreenderam uma porção de maconha com peso de 3g (três gramas) e o valor de R$7.735,00 (sete mil, setecentos e trinta e cinco reais), após receberem informação anônima sobre venda de substâncias entorpecentes no local (ID 102690453/ID 102690454/ID 102690527/ID 102690530);

- Flavio Correa Ribeiro [policial militar] narrou, na fase extrajudicial, que a polícia militar recebeu uma informação, via 190, de que havia uma pessoa, usando jaqueta preta, short e chinelo, vendendo drogas, em frente à casa 606, localizada à rua Joana Silva Ramos, Nova Xavantina/MT; dirigiram-se ao local e encontraram o apelado, que tentou correr, mas conseguiram abordá-lo; na busca pessoal nada foi encontrado; o apelado informou que havia droga no interior da casa; realizada busca domiciliar, localizaram uma porção de maconha dentro da máquina de lavra roupas e uma sacola com dinheiro, que estava enterrada próximo a um pé de bananeira (ID 102690453 - fls. 15/16); perante o juiz, acrescentou terem realizado a abordagem de um usuário, que confirmou a informação anônima; teria sido localizado um cigarro de maconha na posse do apelado, durante a busca pessoal, bem como que outros policiais informaram que ele seria uma das lideranças da facção Comando Vermelho na cidade (ID 102690530);

- Fernando Lira de Oliveira [policial militar], na Delegacia de Polícia, ratificou as declarações do policial militar Flavio Correa Ribeiro (ID 102690454 - fls. 17/18); em Juízo, narrou terem recebido a informação anônima de que havia uma pessoa vendendo drogas, na rua Joana Silva Ramos, bairro Centro Oeste; ao chegarem no local, o apelado tentou empreender fuga, mas foi detido; em busca pessoal foi apreendido um cigarro de maconha na posse do apelado; na residência foi encontrada uma porção de maconha e dinheiro (ID 102690527);

- Marilene Tavares Santana de Oliveira [investigadora de Polícia] relatou, perante o juiz, que
pessoas que não quiseram se identificar confirmaram que o apelado é faccionado ao Comando Vermelho como chefe, líder, “disciplina” e “tesoureiro”;

foram ouvidas vítimas na Delegacia de Polícia que foram alvo de sequestro, cárcere privado e tentativa de homicídio; o apelado seria um dos líderes por conta das ações criminosas por ele praticadas; Adriano Borges que sofreu tentativa de homicídio, que o apelado e a esposa teriam participado;

ouviram vítimas em declarações e depoimentos; o apelado seria um braço forte do “Comando Vermelho”; Patrick revelou que o apelado o agrediu fisicamente por estar devendo drogas; Vanderlei também seria outra vítima das agressões do apelado e não quis colocar o nome dele com receio de represálias; em conversas com várias vítimas, disseram que o apelado praticava torturas, tentativas de homicídio, entoando que o réu seria pessoa perigosa, por ser ele do mundo do crime; o apelado estaria junto com outras pessoas para aplicar os “salves”, com a utilização de fios e armas; o apelado coordena as “bocas de fumo” na cidade; o apelado comanda todo o crime, tráfico de drogas, “boca de fumo” e que se alguém descumprir as regras, ele seria um dos responsáveis por punir, ou seja, tudo tem que passar por ele, que decide sobre as agressões, inclusive para aplicação da pena de morte; ele também distribuiria drogas nas “bocas de fumo” e, por isso, os traficantes têm que pagar uma taxa para os líderes do “Comando Vermelho”; ele receberia dinheiro destas “bocas de fumo”
(ID ID 102690542);

- Lusney Martins Negreiros [investigador de Polícia] ressaltou, na audiência de instrução, que o apelado
é faccionado, sendo um dos líderes do “Comando Vermelho”, responsável pela cobrança e mercancia de drogas, tentativa de homicídio e “salves” com de Adrianinho e Patrick, como punição, por descumprimento a ordens do crime organizado; ele é conhecido por se tratar de pessoa muito violenta e as pessoas têm medo de colocarem no papel o ocorrido com eles; Adrianinho disse que teria de pagar a “camisa” (mensalidade) para participar do Comando Vermelho e comercializar drogas, e recebeu a aplicação do “salve” do apelado; a primeira vez ele foi sequestrado e colocado num Monza, de cor azul, e conseguiu fugir no mato, durante o espancamento e, na segunda vez, ele tomou tiros na Rodoviárias, nas proximidades do Atacado União; Yuri teve os 2 (dois) braços quebrados por Lobo; o apelado manda e desmanda e tudo acontece na cidade, ele que dá ordem na cidade quando ele está solto; Patrick foi agredido com fios; o braço de Yuri foi ele quem quebrou; quando o apelado está solto, ele é o chefe e vai mesclando o papel de liderança com outras pessoas; Igor vem galgando há tempos cargos no crime organizado e, devido às investigações da Polícia Civil, de usuários de drogas, policiais que têm medo de assinar relatório, com receio de represálias, dando conta de que o apelado dava a voz de comando e ele promove o terror, sendo ele o comandante; com receio de represálias, não querem colocar o nome no papel e com vizinhos, que têm este receio; conforme informações de usuários e vizinhos, havia movimentação estranha de pessoas; o apelado receberia dinheiro para repassar para chefia e advogados; o Comando Vermelho fornece drogas e o apelado recolhe este dinheiro, a mensalidade semanal que eles têm de pagar; o apelado seria o líder da facção criminosa; ele já foi “disciplina”, mas ele estava como “disciplina” e ele era denominado “IMPERADOR”

(ID 102690548);

- Raul Sokoloski [testemunha] ressaltou, na fase judicial, que o apelado
começou a lhe ajudar como ajudante de eletricista em 2016 e no começo ele ganhava R$ 70,00 (setenta reais) por diária; o apelado recebe 40% (quarenta por cento) do serviço; 3 (três) a 4 (quatro) dias antes dele ser preso, ele vendeu um carro de baixo valor, mas não sabe o valor da negociação; o apelado tem 2 (dois) filhos com Larissa; o dinheiro do carro era para pagar os custos de vida; o carro era do pai dele; soube pelo apelado da venda deste carro; não tem conhecimento se ele tinha o costume de guardar dinheiro nos fundos do quintal; a casa em que o apelado morava era de sua esposa
(ID 102690558);

-
Jefferson Prado Lopes [testemunha] afirmou, em Juízo, ter comprado o veículo Corsa Sedan do apelado pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dias antes dele ser preso; não houve tempo de fazer o contrato de compra e venda; fez o pagamento em dinheiro; não sabe a data exata da compra do veículo; o ano/modelo do veículo é de 1999; não sabe o nome do pai do apelado
(ID 102690560);

- o apelado negou a autoria, em ambas as fases da persecução penal, alegando ser apenas usuário, bem como que o dinheiro localizado em sua casa seria decorrente da venda de um carro e de seu trabalho como eletricista (ID 102690456/ID 102690565).

Dito isso, vejamos.

As narrativas dos policias militares [
Fernando Lira de Oliveira e Flávio Correa Ribeiro] são coerentes no sentido de que as
apreensões de uma porção da maconha com peso de 3g (três gramas) e o valor de
R$7.735,00 (sete mil, setecentos e trinta e cinco reais), na residência do apelado, no dia
19.4.2021, por volta das 1h30min da madrugada, ocorreram após informação anônima de que havia uma pessoa comercializado substâncias entorpecentes,
em frente à casa 606, localizada à rua Joana Silva Ramos, Nova Xavantina/MT.

Todavia, o
s referidos policiais não presenciaram ato de comércio e/ou localizaram apetrechos comumente utilizados no preparo da droga, tais como balança de precisão, embalagens, resquícios de drogas em tesouras ou facas, dentre outros
.

Outrossim, a quantidade de drogas - 3g (três gramas) - não se mostra expressiva, segundo
jurisprudência deste e. Tribunal (TJMT, Ap no 116504/2017; Ap no 84469/2017; Ap no 63624/2017).

A assertiva do apelado de que o dinheiro apreendido -
R$7.735,00 (sete mil, setecentos e trinta e cinco reais) -
seria oriundo da venda de um carro e de seu trabalho como eletricista foi confirmada, em Juízo, pelas testemunhas
Raul Sokoloski e
Jefferson Prado Lopes.

Conforme bem pontado pelo Juízo singular, na sentença desclassificatória/absolutória, “
eventuais inconsistências relacionadas a esquecimento de número da placa do veículo ou nome completo do proprietário constante no documento do veículo negociado não desnatura a verossimilhança da prova oral produzida em juízo quanto a origem do valor apreendido”
(Carlos Eduardo de Moraes e Silva, juiz de Direito – ID 102690580
)
.

A
apreensão de maconha na residência do apelado não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela pouca quantidade apreendida ou ausência de investigações prévias (TJMT, AP NU 0000157-38.2017.8.11.0052 - Primeira Câmara Criminal - 13.5.2020).

No caso, a destinação mercantil da maconha não está comprovada e a assertiva de ser o apelado usuário apresenta-se verossímil, notadamente porque, “
além da pequena quantidade apreendida (três gramas), não foram provadas circunstancias que evidenciem o fato típico narrado na denúncia
”
(Carlos Eduardo de Moraes e Silva, juiz de Direito – ID 102690580
)
.

Nessa linha, decidiram o c. STJ e esta e. Câmara:

“Na hipótese, havia somente vagas suspeitas sobre eventual tráfico de drogas perpetrado pelo réu, em razão, única e exclusivamente
de denúncia anônima, o que fez surgir a desconfiança de que estaria traficando substâncias entorpecentes. Não há referência a prévia investigação, [...] não foram mencionados elementos que demonstrem, de modo satisfatório, a destinação comercial da droga localizada com o acusado. Além disso, a quantidade de entorpecentes apreendidos não é capaz de evidenciar, por si só, sua destinação comercial.”
(STJ, HC 457.433/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 3.4.2019)

“Inexistindo elementos suficientes para comprovar que o acusado exercia a mercancia de droga, aliado ao fato de ter sido apreendida pequena quantidade de entorpecente, imperiosa a manutenção da desclassificação da conduta do apelado para a de uso de entorpecentes.”
(TJMT, AP NU 0004576-28.2017.8.11.0044 -

Relator: Des. Paulo da Cunha – 4.9.2020).

Assim sendo
,
a desclassificação do tráfico - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – para uso de drogas art. 28, da Lei no 11.343/2006 – deve ser mantida.

No tocante à organização criminosa, os
investigadores de Polícia não esclareceram a existência de vínculo estável entre o apelado e integrantes da facção “Comando Vermelho”, não sendo possível aferir se era duradouro ou eventual, tampouco o período da suposta organização criminosa.

Os fatos relativos ao envolvimento do
apelado no “Comando Vermelho” pressupõem investigação e instrução processual específica, para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação na traficância e as condutas desempenhadas por seus integrantes. Vale dizer, extrapolam os limites desta ação penal instaurada pontualmente a partir das apreensões da droga e dinheiro na residência do apelado.

No caso, não existem registros de campanas ou interceptação/quebra de sigilo de dados telefônicos aptas a demonstrar a estabilidade e permanência de vínculo em organização criminosa, sendo que “
apenas as declarações dos policiais, replicando o que ouviram nas ruas informalmente ou de forma anônima, não constituem elemento seguro para o decreto condenatório”

(Carlos Eduardo de Moraes e Silva, juiz de Direito – ID 102690580
)
.

Da mesma forma, a quantidade de droga apreendida, em si, não indica traficância em larga escala comandada por facção criminosa, com participação de diversos agentes organizados para aquisição ou distribuição de substância entorpecente.

As organizações criminais, nos padrões do Comando Vermelho, são instâncias de poder com características de “governo paralelo”, cuja concepção passa por: 1) disposição das organizações criminais de uma força armada, composta por milícias próprias; 2) sustentação de um poderio bélico pelo qual passa o controle da vida social de todo um território, impondo regras de conduta à população; 3) realização de ações assistencialistas normalmente realizadas pelo Estado; 4) influência direta ou indireta na escolha de lideranças locais que ocupam cargos representativos em entidades locais ou até mesmo apoio à candidatura de parlamentares; 5) existência de burocracia organizacional; 6) afirmação do poder à organização criminal independente do reconhecimento formal do Estado, com quem se confronta frequentemente (LEAL, Glauber Andrade Silva. ALMEIDA,

José Rubens Mascarenhas de. Estado, Crime Organizado e Território: Poderes Paralelos ou Convergentes? Disponível:
www.proceedings.scielo.br
)

Nessa vertente, a estrutura complexa do crime organizado, no qual se situa o “Comando Vermelho”, não pode ser reconhecida somente a partir de elementos de prova colhidos na “
informalidade”,
consoante destacado pelo juiz da causa

(Carlos Eduardo de Moraes e Silva, juiz de Direito – ID 102690580
)
.

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“3. Hipótese em que a Corte de origem não apresentou elementos concretos que demonstrem efetivamente o vínculo associativo estável e permanente entre o paciente e outros integrantes da facção criminosa da qual seria integrante. Não houve sequer a indicação de quem seriam as demais pessoas com ele associadas. Na falta da comprovação de dois requisitos legais para a configuração do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, pluralidade de agentes e vínculo subjetivo no cometimento dos delitos, a absolvição do paciente é medida que se impõe.”
(HC no 430.593/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 14.9.2018)

Nesse quadro, preserva-se a absolvição do apelado da organização criminosa majorada [posição de comando] - art. 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013 -.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022